Tribunal: TJPA
Processo: 0810623-06.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6050 - Servidores Inativos
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810623-06.2017.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JULIA GUSMAO DE OLIVEIRA, CARLOS JOSE GUSMAO DE OLIVEIRA, LUIZ CARLOS GUSMAO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VALORES RECEBIDOS A MAIOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DA PENSIONISTA. IRREPETIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, LEGALIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por pensionista contra ato do IGEPREV que determinava a devolução de valores pagos a maior em razão de erro administrativo na concessão de pensão por morte. A sentença de primeiro grau reconheceu a boa-fé da pensionista e afastou a obrigação de devolução dos valores.

2.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A possibilidade de devolução ao erário de valores pagos indevidamente a título de pensão por morte, em virtude de erro da Administração Pública, quando demonstrada a boa-fé da beneficiária.

3.

RAZÕES DE DECIDIR

Ficou comprovado que o pagamento a maior decorreu de erro exclusivo da Administração, sem ingerência da pensionista.

A beneficiária agiu de boa-fé, não sendo possível presumir má-fé ou dolo.

Os valores recebidos possuem natureza alimentar, o que reforça a tese da irrepetibilidade.

Aplicação da jurisprudência consolidada do STJ, que veda a devolução de valores recebidos de boa-fé por erro administrativo.

A revogação da liminar que impedia os descontos foi modulada para produzir efeitos a partir do julgamento, em respeito aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

4.

DISPOSITIVO

Conhecer do recurso de apelação interposto pelo IGEPREV e negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau que afastou a devolução dos valores recebidos de boa-fé pela pensionista.

5.

TESE DE JULGAMENTO

É indevida a devolução de valores pagos a maior a título de pensão por morte, quando decorrentes de erro administrativo e recebidos de boa-fé pela beneficiária, especialmente tratando-se de verba de natureza alimentar.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
JÚLIA GUSMÃO DE OLIVEIRA
e
CARLOS JOSÉ GUSMÃO DE OLIVEIRA
, em face de ato coator praticado pelo
IGEPREV
.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (Id. 11079394):

“Diante das razões expostas, concedo em parte a segurança, determinando ao IGEPREV que se abstenha de cobrar dos Impetrantes a devolução dos valores a maior por esses recebidos (de boa-fé), porém indefiro o pedido de garantia da não redução de seus benefícios previdenciários, revogando a decisão liminar com efeitos a contar do presente julgado, ao pelo que julgo extinto a presente ação mandamental.

Sem custas, tendo em vista o benefício da gratuidade concedido aos Impetrantes e a isenção legal da parte Impetrada (art. 40, Lei nº 8.328/2015). Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09. Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário. P.R.I.C. Belém/PA, 22 de novembro de 2021.”

Irresignado, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV opôs Embargos de Declaração (Id. 11079395) arguindo, em síntese, que a sentença

não teria abordado os motivos para a revogação da liminar com modulação dos efeitos temporais a contar do presente julgado, uma vez que, com a mera revogação, estaria autorizado a reaver os valores pagos a maior desde a data em que fora intimado da liminar – 1º.09.2017 (Id. 22207744), o que restaria impossibilitado pelo teor da parte dispositiva.

Os impetrantes não apresentaram contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 11079398).

o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos de declaração, modificando a sentença, nos seguintes termos (ID. 11079399):

“(...) Diante das razões expostas, concedo em parte a segurança, determinando ao IGEPREV que se abstenha de cobrar dos Impetrantes a devolução dos valores a maior por esses recebidos (de boa-fé), porém indefiro o pedido de garantia da não redução de seus benefícios previdenciários, revogando a decisão liminar, ao que julgo extinto a presente ação mandamental.

Destaco que, para fins de evitar rediscussões em processo potencialmente findo, mantendo, assim, a coerência entre a ordem de abstenção de cobrança de devolução de numerário e a perda (revogação) dos efeitos da decisão liminar que obstou os descontos nos proventos – que, caso não limitada temporalmente, pode dar azo a situação incompatível com os próprios fundamentos para a determinação de não devolução -, bem como em homenagem aos princípios da boa-fé e da cooperação entre as partes (arts. 5º e 6º, do Código de Processo Civil), e à vista da presunção de legalidade do ato administrativo (de concessão do benefício de pensão) e do caráter alimentar das parcelas salariais (vide tese firmada no Tema Repetitivo 979, do STJ), tal revogação produzirá seus efeitos a contar do presente julgado. (...)”

Irresignado, o IGEPREV interpôs recurso de Apelação Cível narrando que os impetrantes são titulares de pensão por morte, tendo em vista o óbito do instituidor, Sr. João Pereira de Oliveira, em 25 de janeiro de 1986.

Pontua que, a partir de janeiro de 2015, os Impetrantes foram beneficiados por uma majoração em seus proventos. Em 2017, fora realizada revisão, chamada parametrização de vários benefícios previdenciários, para fins de se apurar a regularidade em suas composições, e nessa oportunidade foi identificado o equívoco da Administração no aumento realizado em janeiro de 2015, com fulcro em rubrica cuja numeração é 20004, vez que tal acréscimo era devido somente a beneficiários não paritários, o que não é o caso dos impetrantes, que são beneficiários paritários.

Relata que em 31 de março de 2017, fora encaminhada a Carta n.º 037/2017- GECOB aos interessados, para informar-lhes que haveria a redução de sua pensão, bem como seriam tomadas medidas para recuperação dos valores que lhes foram pagos incorretamente, com arrimo no art. 418, caput, II da IN INSS/PRES nº45/2010.

Aduz que os autores impetraram mandado de segurança buscando evitar a redução do benefício previdenciário, indagando os motivos que deram ensejo ao aumento de janeiro de 2015, bem como postulando a proibição de perdas em seus proventos advindas de deduções concernentes à devolução das quantias que lhes foram pagas a maior.

Diz que,
em sentença, o juiz julgou procedente determinando ao IGEPREV que se abstenha de cobrar dos Impetrantes a devolução dos valores a maior por esses recebidos (de boa-fé).

No mérito, alega que, por equívoco da Administração Pública, a pensão dos autores fora inserida na definição dos não-paritários, quando na verdade, tendo em vista a data do óbito do ex-segurado, 25 de janeiro de 1986, estão enquadrados como beneficiários da paridade.

Afirma que
as regras aos benefícios previdenciários são aquelas que estejam em vigor à época do óbito do ex-segurado (para pensão) ou quando o servidor completa os requisitos de aposentadoria (
princípio do tempus regit actum
).

Defende,
que a interpretação pretendida pelos impetrantes representaria ofensa inaceitável aos princípios constitucionais da Legalidade e Moralidade.

Destarte, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja efetuada a reforma integral da sentença.

A parte recorrida não ofertou contrarrazões (I
d. 11079408).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id.12450112).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso.

Considerando as informações levadas aos autos, verifico que a Sra. Júlia Gusmão de Oliveira e Carlos José Gusmão são pensionista de ex-servidor estadual falecido, Sr. João Pereira de Oliveira, e impetraram Mandado de Segurança
em face de ato coator atribuído ao IGEPREV.

Apura-se que os Impetrantes,
em 19/04/2017, receberam carta registrada do IGEPREV, sob o n.º 037/2017-GECOB, datada de 31/03/2017, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de defesa sobre a exclusão de rubrica e devolução ao erário estadual de valores supostamente recebidos a maior – protocolo n.º 2002/49795 e anexos, com tema: Devolução de Valores, - processo administrativo nº 2017/111.111.

Desse modo, os autores impetraram mandado de segurança buscando evitar a redução do benefício previdenciário, indagando os motivos que deram ensejo ao aumento em janeiro de 2015, bem como postulando a proibição de perdas em seus proventos advindas de deduções concernentes à devolução das quantias que lhes foram pagas a maior.

Nesse contexto, restou incontroverso nos autos que o aumento nas pensões dos Impetrantes, no ano de 2015, decorreu de erro da Administração Estadual, conforme reconhecido no recurso de Apelação Cível interposto pelo IGEPREV, conforme Id.11079404.

Vejamos trechos do apelo, no qual o IGEPREV admite os equívocos acima mencionados:

“Com efeito, por equívoco da Administração Pública, a pensão dos autores fora inserida na definição dos não-paritários, quando na verdade, tendo em vista a data do óbito do ex-segurado, 25 de janeiro de 1986, estão enquadrados como beneficiários da paridade.”

Os acontecimentos que envolvem a presente demanda revelam a ofensa direta ao princípio constitucional da eficiência, que deve nortear toda a Administração Pública, conforme
caput
do artigo 37 da Constituição Federal.

Diante de tais circunstâncias, verifica-se que o recebimento dos valores pelos pensionistas ocorreu de boa-fé, inclusive os apelados não tinham capacidade de ingerência sobre tal fato.

Devo consignar que a Administração Pública tem a prerrogativa de, no exercício da autotutela, rever e anular os seus próprios atos. Todavia, essa vantagem não pode ser analisada de forma isolada, ainda mais quando se está diante do recebimento de verba de natureza alimentar e a norma utilizada como fundamento (art. 75, §4º, da Lei Estadual n.º 5.251/85) é anterior e incompatível com os princípios da Constituição de 1988.

Nesse contexto, cumpre trazer o entendimento firmado do STJ quanto à impossibilidade de compensação de valores dessa natureza, quando a beneficiária agiu de boa-fé (Tema 1009/STJ). Veja-se:

"Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de
erro
administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela
Administração
, estão sujeitos à devolução,
ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o
pagamento

indevido
." Grifei

Seguindo este raciocínio, o colendo STJ tem se manifestado nos seguintes termos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 531/STJ. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INATIVOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança contra ato do Presidente do TCE/SC, que determinou o desconto de valores percebidos pelas partes recorridas a título de auxílio-alimentação a partir de 6/11/2018, data de início dos efeitos do acórdão proferido na ADI 9117164-62.2015.8.24 .0000, a qual declarou a inconstitucionalidade da rubrica, até o dia 31/3/2019, quando houve o efetivo cancelamento do pagamento. 2. Esta Corte Superior de Justiça, revisitando o Tema Repetitivo 531/STJ, firmou a seguinte tese: "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução,
ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido" (Tema 1.009/STJ)
. 3. Nesse repetitivo, houve a modulação de efeitos, tendo sido determinado que somente seriam atingidos os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, qual seja, 19/5/2021. Contudo, o presente caso, oriundo de mandado de segurança, foi impetrado em 2019; portanto, não se aplica a modulação nos termos do Tema 1.009/STJ. 4. O entendimento anterior desta Corte, exarado por meio do Tema 531/STJ, estabelece que "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público". 5. Analisando o caso em tela, verifico a ocorrência de erro operacional da administração. Isso porque, mesmo após a modulação de efeitos na ADI 9117164-62.2015.8.24 .0000, o auxílio-alimentação continuou a ser pago aos inativos. 6. Da leitura das razões do agravo interno, verifica-se que o agravante não comprovou a ocorrência de má-fé dos agravados, tendo se limitado a afirmar que "é incontroverso o fato de que, a partir da publicação do acórdão proferido pelo Órgão Especial do TJSC na ADI n. 9117164-62 .2015.8.24.0000, passou a ser indevido às impetrantes o pagamento da vantagem, por expressa determinação judicial" e que "não se pode cogitar de erro administrativo que conduza ao reconhecimento da boa-fé do servidor e da impossibilidade de restituição ao erário" . 7. Ademais, não há que se falar em má-fé presumida dos ora agravados, devendo ser comprovada. 8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 66168 SC 2021/0098628-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024)”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 46 DA LEI Nº 8.112/90. VALORES RECEBIDOS POR SERVIDOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO OU FALHA OPERACIONAL. TEMA Nº 1009/STJ. RESP Nº 1.769 .306/AL E RESP Nº 1.769.209/AL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. INCIDÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A Primeira Seção deste Tribunal, ao julgar o Tema nº 1009/STJ, fixou a seguinte tese: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução,

ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
Ademais, houve a modulação dos efeitos do decisum nos seguintes termos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão? 2. No presente caso, a ação foi ajuizada em 29/11/2011, ou seja, em momento anterior à publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 19/05/2021, razão pela qual não se aplica a tese fixada no Tema nº 1009/STJ. Logo, a matéria deve ser julgada com base na jurisprudência anterior deste Tribunal, segundo a qual é indevida a devolução de valores recebidos de boa-fé por servidor público em razão de erro da Administração, inclusive nos casos em que o pagamento a maior seja decorrente de erro de cálculo ou falha operacional, conforme já consignado na decisão agravada. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1456423 DF 2019/0052808-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE POR ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADA DO SERVIDOR. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. CARÁTER ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que não é lícito efetuar o desconto de diferenças pagas indevidamente a servidor ou pensionista em decorrência de erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé, como no caso em análise.
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Precedentes: AgRg no AREsp 6.788/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 30/9/11; AgRg no Ag 1.424.798/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 16/2/12; AgRg no Ag 1.422.169/RN, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 29/2/12; AgRg no REsp 1.336.996/AP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/10/12; AgRg no AREsp 172.115/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/11/12; AgRg no REsp 1329172/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/08/12. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 174.359/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 02/09/2013).”

Portanto, é incabível o acolhimento do pedido formulado pelo apelante, que pretende a devolução dos valores recebidos pelos beneficiários da pensão, de boa-fé, em razão de erro da própria administração.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/07/2025